Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FOLHA PENAL. TRÂMITE DE AÇÃO PENAIS CONTRA PACIENTE PELA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZA, ALÉM DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia é imperiosa não pelo modus operandi do paciente – que nada revela de engenhoso ou inovador quanto à média dos demais receptadores –, mas pelo forte risco de reiteração delitiva, que se denota pela folha penal. Além de ter sido flagrado na posse de três celulares produtos de furto e ter assumido fazer do comércio dos aparelhos um meio de sobrevivência, ele responde a dois processos que apuram a receptação de outros telefones móveis e é investigado por, ao menos, outros dois delitos de receptação de objetos da mesma natureza. Evidente, pois, o ímpeto delitivo e a necessidade de atuação mais enérgica do Estado como resposta à reiteração infracional, sendo inviável a sua liberdade, ainda que clausulada.

2. Ordem denegada.